Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009026-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEFERIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL E DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO – AFASTADA – AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO FISCAL REFERENTE AO MESMO DÉBITO – CONEXÃO CONFIGURADA –
COMPETÊNCIA – JUÍZO QUE PRIMEIRO DESPACHOU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O mero ajuizamento anterior de ação anulatória de crédito tributário, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou ação mandamental, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedir o ajuizamento de execução, mostrando-se necessário, para tanto, o preenchimento dos pressupostos previstos nos artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Se o crédito tributário não está com a exigibilidade suspensa, não há falar em suspensão da execução fiscal e/ou dos atos constritivos até a analise do mérito da ação ordinária.

Deve ser reconhecida a conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória que se discutem o mesmo crédito tributário, impondo-se a reunião dos processos, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Nos termos do artigo 58 do CPC,
“a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME
contra

decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão da e
xecução fiscal n. 1000704-21.2022.8.11.0041,
em razão do ajuizamento anterior da Ação Anulatória n.º 1002469-61.2021.8.11.0041, que discute a mesma dívida executada (CDA n.º 2022350, originada pela NAI nº 107651000652020175).

Aduz que, antes do ajuizamento da execução fiscal o agravante já tinha ajuizado a Ação Anulatória n.º 1002469-61.2021.8.11.0041, onde se discute a nulidade da dívida inscrita na CDA n.º 2022350, originada pela NAI nº 107651000652020175.

Sustenta que, a execução fiscal foi ajuizada depois da ação anulatória de débito fiscal, cujo objeto é discutir a mesma dívida fiscal, entende o recorrente que deve ser reconhecida a conexão e as demandas reunidas em uma só vara.

Argumenta que, nos termos do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, a execução fiscal deve ser suspensa quando depender de julgamento da ação anulatória, a qual pode reconhecer a inexistência de relação jurídica e/ou declarar a nulidade da dívida.

Assevera que, a suspensão da execução irá resguardar a ora recorrente de sofrer constrições em sues bens, além de possibilitar mantes a regularidade até o julgamento do m ́rito da ação anulatória.

Assegura que, a decisão objurgada vai de encontro com a jurisprudência, motivo pelo qual, entende que deve ser reformada.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar a suspensão do trâmite da execução fiscal até o julgamento do presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e dos atos constritivos nos atos da e
xecução fiscal n. 1000704-21.2022.8.11.0041
até a análise do mérito da ação anulatória n.º 1002469-61.2021.8.11.0041, bem como que seja reconhecida a conexão entre essas demanda.

A parte Agravada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Agravado
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº
1000704-21.2022.8.11.0041
em desfavor da Agravante
,
visando o recebimento do crédito de ICMS inscrito na CDA n.º 2022350, originada pela NAI nº 107651000652020175.

O executado/agravante peticionou no feito executivo requerendo
a
suspensão da execução até a análise do mérito da ação anulatória n.º 1002469-61.2021.8.11.0041 ajuizada anteriormente, sob fundamento de se tratarem do mesmo crédito.

O Magistrado
a quo,
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução, sob o fundamento que a dívida executada não foi suspensa na ação ordinária e não se encontra garantida.

A parte
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME
interpor recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido monocraticamente,
motivando a interposição do vertente recurso.

Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que de fato a ação anulatória n.º 1002469-61.2021.8.11.0041, que discute o crédito tributário inscrito na CDA n.º 2022350, relativa a NAI nº 107651000652020175, foi ajuizada antes de proposta a
execução fiscal
nº
1000704-21.2022.8.11.0041 que visa o recebimento do mesmo crédito.

No entanto, o mero ajuizamento anterior de ação anulatória de crédito tributário, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou ação mandamental, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedir o ajuizamento de execução e/ou suspender os atos de contrição, mostrando-se necessário, para tanto, o preenchimento dos pressupostos previstos nos artigo 151, incisos “II”, “IV” e “V” do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II -
o depósito do seu montante integral
;

[...]

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

[...]”.

Com efeito, nos termos do citado dispositivo legal, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais ajuizadas antes da execução fiscal.

Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendido consolidada no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em ação ordinária ou mandamental, ajuizada em data anterior à execução fiscal, têm o condão, inclusive, de impedir a inscrição da exação em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO JUDICIAL, QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA ALUDIDA DECISÃO EM MOMENTO POSTERIOR. MARCO PARA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] III.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal
, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010),
dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN). Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta; do contrário, realizando-se em momento posterior, suspende-se a Execução Fiscal, enquanto perdurar a situação
. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que
os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo
, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
" (STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2020). Precedentes do STJ. IV. Na hipótese dos autos, contudo, embora ajuizada a Execução Fiscal em 18/07/2019, data posterior à concessão, em 11/06/2019, da tutela provisória, na Ação Anulatória, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, a Fazenda Estadual só veio a tomar ciência da aludida decisão em 22/07/2019, data em que efetivamente citada para contestar a Ação Anulatória. V. Em situação idêntica à dos presentes autos, a Segunda Turma do STJ, no REsp 1.284.353/RJ (Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 19/04/2013), considerou a data da intimação da decisão que suspendera a exigibilidade do crédito tributário como marco para aplicar o aludido entendimento jurisprudencial. Com efeito, a intimação constitui condição para que as decisões judiciais produzam efeitos relativamente às partes processuais, de modo que, ausente prévia comunicação da decisão suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se indevida a extinção da Execução Fiscal. VI. Recurso Especial conhecido e improvido”.
(STJ - REsp 1915459/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 16/04/2021)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo
, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
. Precedentes: REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 03/12/2010;REsp 1.712.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 22/11/2018. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente afirmou que quando fora ajuizada a execução fiscal vigorava a causa (tutela antecipada) que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sendo assim não havia interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, sendo acertada a decisão que determinou a extinção do feito conforme a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1731423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

In casu,
o Magistrado
a quo
, ao receber a inicial da ação anulatória n.º 1002469-61.2021.8.11.0041 deferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário em questão com fulcro no artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional.

Ocorre, todavia que, o Juízo
ad quem,
ao analisar o

agravo de instrumento n.º 1007174-31.2021.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformou a decisão do Magistrado
a quo
nos autos da ação anulatória, para
indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial, eis que não teria sido demonstrado pela parte autora o requisito da “
probabilidade do direito
”, sendo ementado da seguinte forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
Se não ficar constatada a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de antecipada, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional
”.
(N.U 1007174-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Com efeito, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, nos autos da ação anulatória ajuizada anterior, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a suspensão da execução fiscal já ajuizada e/ou dos atos de constrição no feito executivo, mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No entanto, no caso dos autos a parte autora não garantiu a dívida impugnada mediante realização de depósito em juízo de forma integral e em dinheiro, não tendo dessa forma que se falar em suspensão da
execução fiscal
nº
1000704-21.2022.8.11.0041, bem como dos
atos constritivos até o julgamento do mérito da ação anulatória n.º 1002469-61.2021.8.11.0041.

Nessa mesma vertente é o entendimento do STJ, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL CONSOANTE EXEGESE DO ART. 265, IV, A, DO CPC/1973. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ segundo a qual a simples existência de ações ordinárias que discutem a exação objeto da execução fiscal não assegura ao contribuinte o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no executivo fiscal. Ainda que seja reconhecida a conexão, a suspensão da execução fiscal somente se dará se houver garantia do juízo ou qualquer outra das hipóteses autorizadoras da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, prevista no artigo 151 do CTN (REsp 1.073.080/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009). Precedentes: AgRg no Ag 842.058/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 07/05/2007; AgRg no Ag 1.332.955/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25/11/2010; AgRg no AREsp 80.987/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 21/02/2013; AgRg no AREsp 298.798/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 11/02/2014. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.125.021/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

Deste modo, ausentes os elementos necessários para a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há falar em suspensão da execução fiscal.

Em relação ao pedido de conexão entre a e
xecução fiscal n. 1000704-21.2022.8.11.0041
e a ação anulatória n.º 1002469-61.2021.8.11.0041sabe-se que de acordo como o artigo 55 do Código de Processo Civil, são consideradas conexas

essas demandas quando se referem ao
mesmo ato jurídico, como cito:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 2º
Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo”.

Com efeito, se a ação anulatória e a execução fiscal questionam a mesma dívida, deve ser reconhecida a conexão, de modo que a ação de conhecimento deve ser reunida ao feitio, evitando assim, decisão conflitante, conforme prevê o
códex
processual civil
, in verbis:

“Art. 55. [...]

§ 3
o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

“Art. 286.
Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do
art. 55, § 3
o
, ao juízo prevento
”.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
existe conexão entre a ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo e a ação de execução, por representar aquela meio de oposição aos atos executórios de natureza idêntica a dos embargos do devedor
.” (STJ, Primeira Seção, CC 103229/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2010).

No mesmo sentido:

[...] Na forma da jurisprudência do STJ, ‘havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações. Agravo regimental não provido’ (STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 15/08/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1064761/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2017).

[...] 1. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ pacificou-se no sentido de que "entre ação de execução e outra ação que se oponha ou possa comprometer os atos executivos, há evidente laço de conexão (CPC, art. 103), a determinar em nome da segurança jurídica e da economia processual, a reunião dos processos, prorrogando-se a competência do juiz que despachou em primeiro lugar (CPC, art. 106)" (CC 38.045-MA, Rel. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 9.12.2003).

2. Consoante se depreende dos autos, a Ação Declaratória proposta no Distrito Federal foi ajuizada em 13.3.2006, enquanto que a Execução fiscal foi movida em 14.7.2006, fato que determina a competência do juízo da 7ª Vara Federal da SJ/DF, que despachou em primeiro lugar.

Conflito Positivo de Competência conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 7ª Vara do Distrito Federal, o suscitado. (STJ, Primeira Seção, CC 93275
/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 3/6/2009).

Diferente não é o entendimento desta e. Corte,
in verbis:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ANULATÓRIA — CONEXÃO COM EXECUÇÃO FISCAL ANTERIORMENTE PROPOSTA — VERIFICAÇÃO — COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRIMEIRO DESPACHOU — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — SEGURANÇA JURÍDICA — PREVALÊNCIA — VALOR CONSTITUCIONAL. Uma vez constatada a conexão entre ação anulatória e execução fiscal anteriormente proposta, ainda que o valor da causa atribuído à primeira seja inferior a sessenta (60) salários mínimos, as demandas devem tramitar no mesmo Juízo, a fim de se evitar decisões conflitantes. Aqui prevalece a segurança jurídica, que é um valor constitucional. Conflito julgado procedente”. (N.U 1007888-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA – CONEXÃO – FEITO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO ANTERIOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Há conexão entre execução fiscal e ação anulatória do mesmo débito fiscal distribuída posteriormente, impondo-se a reunião dos processos a fim de evitar decisões conflitantes”.

(N.U 1008430-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Com efeito, existe a necessidade de proceder à reunião desses processos, visto que a possibilidade de decisões conflitantes é real, podendo, dessa forma, violar o princípio da segurança jurídica.

Frisa-se que, nos termos do o artigo 54 c/c 58 do Código de Processo Civil prevê que a
competência para analisar os processos reunidos e do Juízo que primeiro despachou, como cito:

“
Art. 54.
A competência relativa poderá modificar-se pela
conexão
ou pela continência, observado o disposto nesta Seção
.

[...]

Art. 58.
A
reunião
das ações propostas em separado far-se-á no
juízo prevento
, onde serão decididas simultaneamente”.

Assim, merece prosperar o argumento relativo ao pedido de reunião da ação de execução fiscal e ação anulatória.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso apenas para:
01)
reconhecer a existência de conexão entre a
execução fiscal
nº
1000704-21.2022.8.11.0041 e
a ação anulatória n.º 1002469-61.2021.8.11.0041;
02)
determinar a reunião desses processos e;
03)
estabelecer que a
competência para analisar esses processos seja do Juízo que primeiro despachou.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto à suspensão da execução fiscal, acompanho o eminente Desembargador Relator para não deferir a pretensão.

No entanto, em relação à reunião da
ação anulatória
e da execução fiscal no Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, não é juridicamente possível, visto que aquele não é competente para processar e julgar execução fiscal: “
O STJ entende pela impossibilidade de serem reunidas execução fiscal e ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1700752/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de maio de 2018).

Esse, aliás, foi o fundamento do indeferimento pelo Juízo de Primeiro Grau: “
Quanto à remessa ao juízo prevento, a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, onde tramita a ação anulatória, não é competente para processar e julgar processos cujos créditos já se encontram inscritos em dívida ativa, conforme Resolução n. 02/2019/OE, de 28 de março de 2019. Sendo assim, deixo de remeter os autos àquele juízo
” (Primeira Instância, Id. 114982205).

Dessa forma, peço vênia ao conspícuo Desembargador Relator para votar no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023